Tribunal: TJMMG
Processo: 0000162-38.2018.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo n. 0000162-38.2018.9.13.0003 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/02/2021 Publicação: 11/02/2021 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELA NÃO ABORDAGEM DE TODOS OS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA APELAÇÃO CRIMINAL - A DECISÃO RECORRIDA ABORDOU AS TESES DEFENSIVAS CONSTANTES NAS RAZÕES RECURSAIS. A ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA SERIA NULA POR NÃO CUIDAR DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS FOI ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Welton Barros Geremias e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios, mantendo intacta a decisão colegiada recorrida. RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra o acórdão de fls. 417/422 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que condenou o ora embargante à pena de três meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de abandono de posto. Aduz o embargante que a decisão recorrida seria omissa, uma vez que não houve o enfrentamento de todos os argumentos expostos, entre eles a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de cerceamento de defesa. Alega ainda o embargante que o acórdão recorrido seria omisso também por supostamente não ter manifestado acerca da tese de que, diante do erro material em sua certidão criminal, deveria ter sido anulada toda a ação para que o Ministério Público apresentasse proposta de suspensão condicional da ação ou fundamentasse a sua não apresentação da proposta. Afirma ainda o embargante que deveria ter sido aplicado ao caso concreto o entendimento contido na súmula 337 do STJ. Com tais argumentos, pretende o embargante seja conhecido e provido o presente recurso para que seja declarada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa e seja aplicado o enunciado 337 do STJ.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Recebidos os presentes embargos declaratórios, foi determinada a remessa dos autos remetidos ao Ministério Público. A Excelentíssima Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG manifestou no sentido de que houve omissão no acórdão apenas quanto ao argumento de que a sentença não abordou a tese de atipicidade arguida pela defesa. É o breve relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, uma vez que inexistem as supostas omissões indicadas nas razões dos presentes embargos. Embora o embargante tenha afirmado que a decisão recorrida seria omissa por não ter enfrentado todos os argumentos defensivos e por não ter sido ofertada a suspensão condicional do processo, o texto do acórdão abordou todos os temas expostos nas razões recursais. Acerca da ausência de oferta da suspensão condicional do processo, o acordão também abordou tal assunto, contudo não reconheceu a nulidade pretendida pela parte, hipótese esta que não se confunde com omissão no texto da decisão. Conforme pode ser verificado no texto do acórdão, exatamente à fl. 422, a decisão recorrida afastou a suposta atipicidade da conduta, uma vez que o militar permaneceu por horas no interior da residência de sua amiga, sem qualquer ordem superior. Também restou consignado no voto condutor do acórdão que inexistiu erro de tipo, pois as provas demonstraram que houve clara intenção do embargante de abandonar o posto, inclusive ocultando a viatura policial no interior da residência de sua amiga. Nesse sentido, peço venia para transcrever uma parte da decisão recorrida: Quanto ao mérito, embora o apelante tenha alegado ausência de dolo e atipicidade da sua conduta, pois apenas se deslocou até a residência de sua amiga Pricilla para colher informações sobre criminalidade na residência da mãe desta, as provas contidas nos autos demonstram a prática do crime de abandono de posto. De início, cabe registrar que, segundo o art. 144, § 5º, da Constituição da República, “às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública”. Nos termos do § 4º do referido dispositivo constitucional, a atividade de “apuração das infrações penais” cabe à polícia civil. Um exame superficial da Constituição da República revela que o apelante não possui atribuições para fazer apuração de infração penal, em especial, apuração que não constitui desdobramento das providências decorrentes de atendimento de ocorrência que o apelante tenha sido chamado a intervir como policial militar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 As provas dos autos indicam que o apelante abandonou o posto para participar de uma festa de aniversário. Não é verossímil a versão apresentada pela defesa do apelante. O relatório de histórico do GPS da viatura utilizada pelo apelante demonstra que o veículo permaneceu no bairro Tropical, em Contagem, entre as 17:43h e as 20:06h do dia 22/01/2018 (fls. 55/62). A testemunha Pricilla Luana Silva Isaías informou em depoimento judicial que ligou para o apelante para conversar com ele sobre uma invasão na casa de sua mãe por um vizinho e que ofereceu um jantar ao mesmo. Já a testemunha 2º Sgt PM Wellington de Souza, que integrou a equipe que realizou a prisão em flagrante do apelante, informou que chegou na residência da testemunha Pricilla por volta das 19:20h. De acordo com o testemunho do 1º Ten PM Gustavo Amorim, ao ser indagado, o apelante informou que sua amiga estaria comemorando seu aniversário. Assim, as provas demonstram que o apelante permaneceu por mais de uma hora na residência, supostamente colhendo informações de interesse policial, com a viatura guardada dentro do imóvel e sem qualquer autorização ou sequer uma mera comunicação. O longo período da suposta conversa sobre criminalidade é incomum e não houve qualquer justificativa para a duradoura permanência no local, tampouco qualquer registro ou autorização para tanto. A conduta do apelante se amoldou ao tipo penal previsto no art. 195 do CPM, pois não houve autorização para permanecer, com viatura e armamentos, entre as 17:43h as 20:06h na residência de sua amiga com a viatura na garagem do imóvel. Tais recursos da instituição militar deveriam ser empregados na atividade de policiamento ostensivo, o que não ocorreu no caso concreto. A alegação do apelante de que necessitou guardar a viatura na garagem pelo fato da mesma conter armamento pesado demonstra a incorreção de sua conduta. A permanência oculta e sem comunicação no local por longo período, associada à guarda do veículo, é suficiente para comprovar a intenção clara de abandonar o posto. O argumento no sentido de que incorreu em erro de tipo, porque inexistiu a intenção de abandonar o posto, não se coaduna com as provas e com a sua profissão e experiência profissional. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Embora a Excelentíssima Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG tenha manifestado que “não houve apreciação, em grau recursal, de preliminar de nulidade de sentença em virtude do sentenciante não ter enfrentado a tese de atipicidade arguida pela defesa”, entendo que todas as preliminares constantes nas razões do recurso de apelação foram apreciadas. Destaco que o embargante, ao recorrer da sentença, alegou, em preliminar, que é “Importante aduzir que foram apresentadas na sessão de julgamento duas teses defensivas, estas não foram enfrentadas pelos ínclitos julgadores”, informando, na mesma página 374, que a sentença seria nula, pois não teria mencionado as teses de atipicidade da conduta e erro de tipo. Como tais teses foram abordadas na decisão recorrida, contudo, rejeitadas, inexistem omissões a serem sanadas, razão pela qualTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 nego provimento aos presentes embargos declaratórios, mantendo intacta a decisão colegiada recorrida. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Geras, aos 02 de fevereiro de 2021. Des. Fernando Galvão da Rocha Relato